Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
processual civil. recurso inominado. princípio da dialeticidade. ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação em fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, onde por decisão foi determinada a intimação do devedor para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento da obrigação. Ante as várias diligências infrutíferas de intimação (pela ausência do endereço atualizado do devedor), sobreveio sentença que reconheceu a impossibilidade de "desenvolvimento válido e regular do processo" (art. 239, caput e art. 485, IV, ambos do CPC) e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 53, §4o, da Lei 9.099/95).
2. Inconformada, a credora apresenta recurso inominado onde afirma: “[...] as sentenças prolatadas no presente feito seja por “error in procedendo”, seja pelo “error in judicando”, carecem de ser anuladas, senão reformadas, pois é certo que, consoante o teor da a Súmula 410/STJ, a intimação pessoal do devedor/executado é necessária tão somente para a cobrança da multa pelo descumprimento da Ação de fazer e não fazer [...]”. Pugna pela anulação e/ou reforma da sentença recorrida para os fins de autorizar o prosseguimento do feito, com a conversão da Ação de Obrigação de Fazer em Perdas e Danos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de extinção sem resolução do mérito, pela ausência do endereço atualizado do devedor.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
5. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
6. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que o magistrado reconheceu a impossibilidade da continuidade de tramitação regular do feito, em virtude da não intimação do devedor, pois não há endereço seu atualizado, apesar das várias infrutíferas diligências realizadas nos endereços obtidos mediante consulta no BACENJUD. Em suas razões recursais a ré ignora tal fundamento e tece considerações sobre o desacerto do magistrado, e pede o prosseguimento do feito com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e o ulterior prosseguimento do feito, medida sequer solicitada anteriormente na origem e cuja análise por este colegiado implicaria verdadeira supressão de instância.
7. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao seu conhecimento, esse não deve ser admitido.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.